Tribunal: TJES
Processo: 5002937-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002937-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESIEL VIANA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JESIEL VIANA GONCALVES
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que a autora não demonstrou o defeito na prestação de serviço do requerido a ensejar o dever de indenizar.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da reparação dos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que,
não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços de entrega da Empresa
, posto que, o contrato de prestação de serviços bancários foi cumprido pela Empresa. Isso porque a utilização do cartão DE CHIP que a parte, ora controverte, foi realizada com o uso de senha pessoal e intransferível, conforme tese, em contestação da Empresa, sob o ID n.º 14705794 - Pág. 6, não demonstrando, a parte Autora, condutas arbitrárias por parte da Empresa, razão pela qual,
falha na prestação dos serviços, que por ora deixo de observar
, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]Ademais, quanto a alegação de falha no sistema do aparelho celular da Apple,
muito embora este juízo, em
ação anterior
, se convencera de falha daqueles que ali figuraram como demandados, como é possível observar no ID 43154216, verifico que,
diante de informações das Requeridas da existência de outras ações, custa crer que TODOS os sistemas de segurança tenham sidos violados em curto espaço de tempo, SEJA DO APARELHO OU DOS APLICATIVOS DOS VARIADOS BANCOS - ao proceder a levantamento processual, verifica-se que foram ajuizadas 04 ações contra diversos Bancos, uma delas na Justiça Federal, contra a CEF -, também não se podendo perder de vista que o próprio Requerente durante a AIJ informou que o aparelho celular tinha proteção numérica e Face ID para efetivar as operações bancárias
.
”

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido da recorrente. Ainda que invertido o ônus da prova, faz-se necessária a prova mínima do direito arguido pela recorrente, o que não foi demonstrado.

Portanto, não há provas nos autos que embasam o pedido do recorrente. Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)